Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE NA MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ERRO DE CÁLCULO.

1. O pagamento de mensalidade de plano de saúde reajustado por faixa etária atende tanto aos requisitos previstos no art. 3o da Resolução Normativa 63/03. Para tanto, deve-se observar, além de expressa previsão contratual, as normas expedidas por órgãos reguladores, sendo vedada a utilização de percentuais desarrazoados ou aleatórios. Precedente do STJ.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.